Tribunal: TJBA
Processo: 8038186-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038186-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VISKOLL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA Advogado(s): MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS-ST. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. APURAÇÃO. NOTAS FISCAIS. FATOS NOVOS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – O artigo 509 do Código de Processo Civil prevê duas espécies de procedimentos liquidatórios (por arbitramento ou pelo procedimento comum), a depender da providência que precise ser adotada para a complementação do título executivo, sendo o traço que os distingue, justamente, a “necessidade de alegar e provar fato novo”. II – É cabível a liquidação por arbitramento quando desnecessária a alegação e prova de fatos novos, assim entendidos como aqueles que ainda não foram discutidos no processo. Por sua vez, a liquidação pelo procedimento comum tem lugar, justamente, quando a definição da prestação devida dependa da instauração do contraditório acerca de circunstâncias já reconhecidas na sentença liquidanda, porém nela não especificadas. III – Verificado que a apuração do valor devido pelo Estado da Bahia, a título de restituição da diferença de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva, depende do levantamento de todas as operações realizadas pela parte autora e da confrontação entre o que foi recolhido antecipadamente com fundamento em base presumida e o valor efetivamente devido para cada uma destas operações, fatos estes que não foram analisados, em sua inteireza, no processo de conhecimento, tem-se aplicável, à hipótese, a liquidação pelo procedimento comum. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038186-04.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante VISKOLL EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA